Tribunal: TJMT
Processo: 1039198-23.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039198-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Certificado de Regularidade - FGTS, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (APELADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SONIA REGINA MOTA SILVERIO SANTOS - CPF: 069.302.678-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DISTRIBUIDORA POR DÉBITO DE FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para desconstituir auto de infração lavrado com fundamento em responsabilidade solidária atribuída à empresa distribuidora pelo não recolhimento de ICMS devido por fornecedora, determinando a exclusão do débito de cadastros restritivos e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imputação de responsabilidade tributária solidária à distribuidora pelo inadimplemento de ICMS da fornecedora com base no art. 124, I, do CTN e no regulamento estadual;
(
ii
) estabelecer se subsiste a validade do auto de infração fundado exclusivamente nessa corresponsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade tributária de terceiros exige previsão em lei formal, nos termos do CTN, não podendo ser criada ou ampliada exclusivamente por decreto regulamentar.

4.
A legislação estadual de regência do ICMS não prevê hipótese de solidariedade entre usina fornecedora e distribuidora nas circunstâncias examinadas, de modo que o regulamento extrapola o poder regulamentar ao instituir obrigação não prevista em lei.

5.
O art. 124, I, do CTN não incide no caso, porque fornecedora e distribuidora ocupam posições distintas na cadeia econômica, vinculadas a fatos geradores diversos, inexistindo interesse comum na situação constitutiva da obrigação tributária.

6.
A distribuidora responde, no regime de substituição tributária, apenas pelas operações subsequentes, não podendo ser compelida a satisfazer débito anterior imputado à fornecedora sem base legal específica.

7.
Ausentes elementos concretos de dolo, fraude, conluio ou atuação conjunta voltada à supressão tributária, não se legitima a transferência da obrigação fiscal originária.

8.
Mantida a sucumbência recursal, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e § 7º; CTN,
arts
. 121, 124, I, 128; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1023455-22.2022.8.11.0002, Rel. Desª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.8.2025; TJMT, Apelação n. 1012631-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente o pedido para anular a Notificação de Auto de Infração n. 141394000632019177, afastando a responsabilidade solidária atribuída à parte autora e determinando a exclusão do débito de cadastros restritivos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.
(Id
359154035
).

Em suas razões recursais, o apelante alega a legalidade do lançamento fiscal, sustentando que a responsabilidade solidária decorre do interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que a autora figura como adquirente das mercadorias e beneficiária do crédito de ICMS.

Afirma que há indícios de irregularidades nas operações, com possível emissão de notas fiscais sem circulação de mercadorias, bem como que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização das operações.

Sustenta que a liminar concedida à fornecedora não tem o condão de afastar a responsabilidade tributária nem de conferir regularidade fiscal, defendendo, ainda, a legalidade da multa aplicada, a inexistência de caráter confiscatório e a impossibilidade de sua redução pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes.

Por fim, invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(Id
359154037
).

Em contrarrazões, a apelada
defende
a manutenção integral da sentença
, alegando
a inexistência de responsabilidade solidária, por ausência de previsão em lei formal, sendo inaplicável o art. 124, I, do CTN ao caso concreto, uma vez que não há interesse comum no fato gerador.

Sustenta que agiu de boa-fé nas operações, realizadas à época em que a fornecedora se encontrava amparada por decisão judicial vigente, razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventual inadimplemento de terceiro.

Defende a inconstitucionalidade da previsão contida no art. 485 do RICMS/MT, por se tratar de norma infralegal incapaz de instituir responsabilidade tributária.

Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada, por violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, bem como a possibilidade de afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo diante das provas constantes dos autos.
(Id
359154045
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, entendendo ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial.
(Id
360465351
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da imputação de responsabilidade tributária solidária à empresa apelada, em razão do não recolhimento de ICMS por sua fornecedora, bem como a validade da Notificação de Auto de Infração n. 141394000632019177, discutindo-se, ainda, se a solidariedade poderia decorrer do art. 124, I, do CTN ou de previsão constante do art. 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelada ajuizou ação anulatória de débito fiscal, visando à desconstituição do lançamento inserido em sua conta corrente fiscal e ao afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi atribuída em razão de débito de ICMS imputado à empresa Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações Ltda., ao argumento de que não praticou o fato gerador do tributo, não concorreu para qualquer irregularidade, agiu de boa-fé nas operações comerciais realizadas e não existe previsão legal válida apta a transferir-lhe a sujeição passiva tributária, uma vez que tal responsabilização teria sido fundada apenas em norma infralegal.

O ente público, em sua contestação, alegou

a legalidade do lançamento fiscal, sustentando que a responsabilidade solidária da autora decorreria diretamente do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, por haver interesse comum na ocorrência do fato gerador, já que a apelada figurou como adquirente das mercadorias, destinatária das notas fiscais e beneficiária do crédito de ICMS destacado. Defendeu, ainda, que a liminar anteriormente concedida à fornecedora não lhe conferia plena regularidade
fiscal, inexistindo impedimento à cobrança do tributo e à imputação da solidariedade.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular a Notificação de Auto de Infração n. 141394000632019177, afastar a responsabilidade solidária atribuída à autora e determinar a exclusão do correspondente débito de quaisquer cadastros restritivos, ao fundamento de que a imputação de responsabilidade tributária exige previsão legal expressa, não sendo suficiente a norma constante do art. 485 do RICMS/MT, além de reconhecer a boa-fé da demandante e a inexistência de indícios de dolo, fraude ou conluio.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando

que a decisão merece reforma porque a responsabilidade solidária não dependeria exclusivamente da norma regulamentar estadual, decorrendo diretamente do art. 124, I, do CTN; que a apelada possuía interesse comum na operação tributada, na condição de adquirente e beneficiária do crédito fiscal; que não restou comprovada a adoção das cautelas necessárias para afastar a solidariedade; e que o lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade, razão pela qual requer a improcedência da ação e o restabelecimento integral da autuação fiscal.

Sobre o tema, sabe-se que o artigo 150, § 7º, da Constituição Federal autoriza que a lei atribua a determinado sujeito passivo a responsabilidade pelo recolhimento de imposto ou contribuição, nas hipóteses legalmente estabelecidas.
Vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Do mesmo modo, sabe-se que o Código Tributário Nacional autoriza a instituição, por meio de lei, de responsável pelo pagamento do tributo, conferindo-lhe a condição de sujeito passivo da obrigação tributária principal, conforme se extrai do dispositivo a seguir:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

(...)
II -responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Os
arts
. 484, 485 e 488 do RICMS/MT disciplinam a tributação das operações internas envolvendo Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) realizadas entre usina ou destilaria situada no Estado
de Mato Grosso e distribuidora igualmente estabelecida nesta unidade federativa
:

Art. 484
-
Esta seção dispõe sobre a tributação das operações com etanol hidratado combustível - EHC, no território mato-grossense.

Art. 485
-
Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§ 1º O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento decendial, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2º O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria.

§ 3º O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem álcool etílico hidratado combustível - AEHC ao próprio consumo.

§ 4º As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

§ 5º Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS
decendialmente
,
deverá ser informado na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e respectiva o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter certidão negativa de débito para com a Fazenda Pública Estadual ou certidão positiva de débito com efeitos de negativa do estabelecimento remetente, obtida na página da Secretaria de Estado de Fazenda, na internet, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4º deste artigo.

Art. 487
– (...)
§ 1°O recolhimento do imposto de que trata o caput será efetuado em nome da usina ou destilaria.

Art. 488
-
Fica
atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do EHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no caput deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento.

Da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que, no momento da saída do produto do estabelecimento produtor, a obrigação tributária é inicialmente atribuída à usina ou destilaria remetente. De outro lado, uma vez ingressada a mercadoria no estabelecimento distribuidor, a este se transfere a responsabilidade, na sistemática da substituição
tributária, apenas quanto às operações subsequentes, até a destinação final ao consumidor.

Ocorre que, embora à distribuidora caiba, no regime de substituição tributária, o recolhimento do ICMS incidente sobre as operações subsequentes, o art. 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT, na redação vigente ao tempo dos fatos, estendeu-lhe a responsabilidade solidária pelo imposto anteriormente devido pela usina ou destilaria e não recolhido.

Na hipótese dos autos, a Notificação de Auto de Infração foi lavrada justamente com fundamento nessa pretensa corresponsabilização, uma vez que a exigência fiscal não decorreu de obrigação própria atribuída à autora nas operações posteriores, mas de alegado inadimplemento da empresa fornecedora Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações Ltda., relativo à etapa antecedente da circulação da mercadoria.

Verifica-se, assim, que a exigência fiscal não decorreu de obrigação atribuída à autora no tocante às operações subsequentes, mas de alegado inadimplemento imputado à fornecedora na etapa antecedente da circulação.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade tributária de terceiros demanda previsão em lei formal, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional, não se revelando suficiente a instituição da obrigação por meio exclusivo de norma regulamentar.

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.098/1998, que disciplina o ICMS no Estado de Mato Grosso, não contempla hipótese de responsabilidade solidária entre distribuidora e usina nas circunstâncias examinadas, razão pela qual a tentativa de imputação fundada apenas no RICMS/MT vulnera os princípios da legalidade tributária e da
legalidade estrita e tipicidade tributária
.

Além disso, n
ão se desconhece que o art. 124, I, do CTN admite a solidariedade quando haja interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Contudo, tal hipótese não se verifica no presente caso, porquanto usina fornecedora e distribuidora ocupam posições distintas na cadeia negocial, vinculadas a etapas diversas da circulação da mercadoria.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
É ilegítima a responsabilização tributária direta ou solidária da distribuidora de combustíveis por ausência de recolhimento de ICMS-ST devido pela usina em operação de saída interna de AEHC, quando não houver previsão legal específica que a qualifique como contribuinte ou substituto tributário, sendo incabível sua imposição com fundamento exclusivo em norma infralegal.
(...).
(TJMT
1023455-22.2022.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
8
.
2025
).

(...)
3. A Constituição Federal (art. 150, § 7º) e o Código Tributário Nacional (
arts
. 121 e 128) condicionam a atribuição de responsabilidade tributária à existência de lei formal que a institua, vedando a criação de obrigação tributária por meio de ato infralegal.

4. A Lei Estadual n. 7.098/1998, que disciplina o ICMS em Mato Grosso, não prevê hipótese de solidariedade entre usinas e distribuidoras nas operações de AEHC, de modo que o § 4º do art. 485 do RICMS/MT extrapola o poder regulamentar ao criar obrigação não contida em lei.

5. A responsabilidade solidária prevista exclusivamente em regulamento viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97, III), sendo inaplicável a cobrança de crédito fiscal fundada apenas em dispositivo infralegal.

6. Não há interesse comum entre a usina produtora e a distribuidora que justifique solidariedade tributária (CTN, art. 124, I), uma vez que suas obrigações decorrem de fatos geradores distintos.

7. O lançamento impugnado baseou-se em omissão da usina no recolhimento antecipado do ICMS, o que desnatura a legitimidade da exigência fiscal dirigida à distribuidora, cujo papel de substituta tributária limita-se às operações subsequentes.
(...). (TJMT
1012631-18.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 27.1.2026).

Soma-se a isso o reconhecimento, na origem, da inexistência de elementos indicativos de má-fé, fraude ou conluio por parte da autora, premissa não infirmada pelo apelante.

Nessa linha, inexistindo demonstração de dolo, fraude, conluio ou atuação conjunta voltada à supressão do tributo, descabe transferir à distribuidora a obrigação originariamente atribuída ao estabelecimento produtor.

Assim, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade tributária da autora e declarou a nulidade da Notificação de Auto de Infração impugnada.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados pelo juízo de origem em
R$ 10.000,00
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios
para R$ 11.000,00
está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios
para R$ 11.000,00
, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026